Tribunal: TJSP
Processo: 1004578-63.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação cível – Ação de restituição de valores – Município de Marília – Tarifas de serviço de água e esgoto – Parcelas de janeiro de 2015 a dezembro de 2016 - Impossibilidade de cobrança de volume mínimo de consumo em imóvel vago com a ligação cortada – Caráter não tributário da exação – Necessidade de efetivo consumo – Lançamentos a partir de janeiro de 2017 - Alteração dos critérios de

Ementa:
Apelação cível – Ação de restituição de valores – Município de Marília – Tarifas de serviço de água e esgoto – Parcelas de janeiro de 2015 a dezembro de 2016 - Impossibilidade de cobrança de volume mínimo de consumo em imóvel vago com a ligação cortada – Caráter não tributário da exação – Necessidade de efetivo consumo – Lançamentos a partir de janeiro de 2017 - Alteração dos critérios de cobrança em razão da falta de hidrômetro para medição do consumo - Aplicação do art.105 do Regulamento de Serviços de Água e Esgoto do Município de Marília - Existência do direito não demonstrada pelo autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015 – Alegada irregularidade de cobranças mensais – Não ocorrência - As taxas semestrais relativas à conservação da rede distribuidora de água e coletora de esgoto sanitário, existente no local, não se confundem com as tarifas de consumo mensal – Art.87 do referido Regulamento - Sucumbência recíproca - Honorários advocatícios majorados em um ponto percentual – Aplicação dos arts.85, §§11 e 14, e 86, caput, do CPC – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004578-63.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
CARLOS CÉSAR DE FREITAS RIBEIRO, é apelado DEPARTAMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA DAEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004578-63.2019.8.26.0344 -Voto no 12265
2
Apelação cível no: 1004578-63.2019.8.26.0344
Apelante: Carlos César de Freitas Ribeiro
Apelado: Departamento de água e esgoto de Marília Daem
Comarca: Marília
VOTO No 12265
Apelação cível Ação de restituição de valores
Município de Marília Tarifas de serviço de água e
esgoto – Parcelas de janeiro de 2015 a dezembro de
2016 - Impossibilidade de cobrança de volume
mínimo de consumo em imóvel vago com a ligação
cortada
Caráter não tributário da exação

Necessidade de efetivo consumo Lançamentos a
partir de janeiro de 2017 - Alteração dos critérios de
cobrança em razão da falta de hidrômetro para
medição do consumo - Aplicação do art.105 do
Regulamento de Serviços de Água e Esgoto do
Município de Marília - Existência do direito não
demonstrada pelo autor, nos termos do art. 373,
inciso I, do CPC/2015 Alegada irregularidade de
cobranças mensais Não ocorrência - As taxas
semestrais
relativas
à
conservação
da
rede
distribuidora de água e coletora de esgoto sanitário,
existente no local, não se confundem com as tarifas
de
consumo
mensal

Art.87
do
referido
Regulamento - Sucumbência recíproca - Honorários
advocatícios majorados em um ponto percentual
Aplicação dos arts.85, §§11 e 14, e 86, caput, do
CPC Sentença parcialmente reformada Recurso
parcialmente provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004578-63.2019.8.26.0344 -Voto no 12265
3
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS
CÉSAR DE FREITAS RIBEIRO em face da sentença de fls.115/119, que
julgou improcedente a ação por ele ajuizada contra o DEPARTAMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA - DAEM, com fundamento na
legitimidade da cobrança de taxas pela disponibilidade dos serviços de água e
esgoto como contrapartida aos custos de instalação e manutenção da rede em
terreno vago, mesmo na hipótese de não existência de hidrômetro, pelo valor
mínimo previsto em lei, ainda que não tenha ocorrido o consumo.
Alega o apelante, em síntese, que as cobranças mensais
impugnadas se deram em razão da negligência do próprio DAEM que não
classificou o imóvel como terreno vago com o serviço cortado para fins de
cobrança, conforme determina o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto
de Marília, de modo que a parcela deveria ser cobrada semestralmente, e não
mensalmente, como ocorreu no período compreendido entre janeiro de 2015
(data da compra) até dezembro de 2016, como se fosse um imóvel com o
sistema de abastecimento de água cortado, no valor equivalente a 5m3, por
aplicação equivocada dos arts.128, §3o c/c 112, §5o, de referido regulamento,
tendo o apelado, ainda, aumentado o valor para 20m3 a partir de janeiro de
2017, nos termos do art.105 do regulamento, aplicável às ligações prediais
sem hidrômetro instalados, enquanto a cobrança deveria se dar
semestralmente e nos moldes dos art.72 e 73, §4o, do regulamento. Requer o
provimento do recurso para que os valores pagos a maior entre janeiro de
2015 e maio de 2019 (quando o apelante iniciou construção no terreno e
pediu a religação da água), sejam restituídos em dobro.
O apelado apresentou contrarrazões às fls.141/150, alegando
que, entre janeiro de 2015 e janeiro de 2017 (quando o imóvel deixou de
possuir hidrômetro), o autor pagou o valor mínimo de 5m3, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004578-63.2019.8.26.0344 -Voto no 12265
4
inciso III do art.136 do Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto do
Município de Marília, atualizado pela Resolução no 797, que foi referendada
pelo Decreto Municipal no 12.534/2018, que enquadra o imóvel como vazio
com hidrômetro em perfeito funcionamento e terreno com a situação da
ligação da água devidamente regularizada (código 02), considerando-se que o
terreno sempre teve ligação de água e esgoto, bem como hidrômetro instalado
de no A08F169798, conforme o relatório de histórico da ligação de
19/08/2015 (fls.104). Sustenta que o apelante não apresentou nos autos
qualquer comprovação de que tenha comunicado ao apelado sobre os motivos
de o imóvel não se encontrar mais com o medidor de consumo (hidrômetro) e
nem que tivesse requerido a instalação de um novo, conforme determina a
legislação municipal, dando causa para a cobrança de consumo no volume
fixo de 20m3 entre janeiro de 2017 até maio de 2019, nos termos do art.105
do Decreto Municipal no 11.183/2014.
É O RELATÓRIO.
O d. juízo a quo entendeu por bem julgar a ação improcedente,
gerando a interposição do presente recurso, que passo a analisar.
Conforme se extrai dos autos, é fato incontroverso de que se
tratava de imóvel vago com a ligação cortada desde 25/07/2013 (fls.21), ao
menos até dezembro de 2016, fato não confrontado pelo apelado. Com efeito,
até janeiro de 2017, o cálculo da cobrança se deu pelo volume mínimo de
consumo para o enquadramento do imóvel (residencial), nos termos dos
arts.98, inciso I e 101 do regulamento, copiado às fls.21/58.
Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, de
natureza contratual e cuja contraprestação, portanto, não possui natureza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004578-63.2019.8.26.0344 -Voto no 12265
5
tributo, a cobrança de serviço que efetivamente não ocorreu não se mostra
possível.
Sobre a matéria, o STJ, no julgamento do REsp no 149.654/SP,
dispôs: “no sentido de ter como preço público o quantitativo cobrado a título
de fornecimento de água e esgoto, não se tratando, dessa forma, de um
tributo”.
No mesmo sentido é o entendimento desta C.Câmara:
“TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE
DE ÁGUA E ESGOTO Departamento de Água e Esgoto de
Marília DAEM - Ação anulatória c.c. com repetição de
indébito Cobrança efetuada com relação a terrenos não
edificados, desprovidos de sistema de medição (hidrômetros)
Inexigibilidade - Caráter não tributário, que exige a
contraprestação, ou seja, o efetivo consumo Taxa, ademais,
que se refere a serviço inespecífico e indivisível - Precedentes
desta Câmara de Direito Público Sentença reformada
Ação procedente - Repetição determinada com relação aos
valores pagos nos últimos dez anos, contados da data do
ajuizamento Inaplicabilidade do disposto no artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor, dado que sua incidência
somente é admitida se configurada a má-fé do credor

Sucumbência recíproca Aplicação do artigo 86 do CPC -
Recurso provido, em parte.” (TJSP; Apelação Cível
1000853-71.2016.8.26.0344; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Marília -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004578-63.2019.8.26.0344 -Voto no 12265
6
Data de Registro: 14/02/2019)
Em suma, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016
a cobrança não tem fundamento porquanto a água se encontrava cortada,
ausente consumo, mínimo que fosse, a justificar a cobrança.
No entanto, no tocante aos lançamentos efetuados a partir de
janeiro de 2017, denota-se que foi cobrado consumo de 20m3, volume fixo
aplicável por economia às ligações sem hidrômetro, nos termos do art.105 do
regulamento, constando a codificação prevista no inciso II do art.136 do
regulamento para hidrômetro avariado (código 1)
A respeito desse período, em que o hidrante que servia o
imóvel não foi encontrado no local, o autor, a quem cabe a responsabilidade
sobre o hidrômetro e o ônus da prova, nos termos do art.373, inciso I, do
CPC/2015, limitou-se a alegar a desnecessidade da existência do medidor em
imóveis com a ligação cortada, sem nada esclarecer a respeito do
desaparecimento do hidrômetro e à ausência de consumo. Aqui não se cuida
de corte no fornecimento, porém de desaparecimento do hidrômetro em
imóvel servido de ligação à rede pública. O consumo é possível portanto sem
haver como medi-lo. Prevalece a presunção de legalidade na cobrança pela
autarquia, nos termos do regulamento.
Saliente-se que a alegada taxa semestral de conservação não
guarda relação com as cobranças de tarifas mensais referentes ao consumo,
havendo tratamento diverso entre as exações expressamente no regulamento
(arts.116 e 117). Conforme previsto no art.73 do regulamento, os
proprietários de terrenos vagos servidos da rede distribuidora de água e
coletora de esgoto sanitário ficarão sujeitos ao pagamento das taxas de
unidade territorial relativa à manutenção e conservação das respectivas redes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004578-63.2019.8.26.0344 -Voto no 12265
7
que não se confunde, portanto, com as cobranças em testilha, referentes ao
consumo do serviço.
Assim, a reforma parcial da sentença é de rigor, para que o réu
seja condenado a restituir os pagamentos efetuados entre janeiro de 2015 e
dezembro de 2016, devidamente corrigidos, não se aplicando, contudo, o
contido no art.42 do CDC, que exige a configuração da má-fé do credor para
que a devolução ocorra em dobro, o que não ocorreu no caso.
Ante a procedência parcial do recurso interposto pela
municipalidade, constata-se que as partes sucumbiram reciprocamente e,
nestes termos, aplica-se ao caso a disposição contida no art. 86 do CPC/15,
que dispõe: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas” vedada a
compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14 do
CPC/15.
Devem, por isso, as partes, arcar com as custas e despesas
processuais em iguais proporções e, quanto aos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, fica o percentual majorado
para 11%, com repartição da verba final entre os patronos de cada uma das
partes em vista do disposto no artigo 85, §§11 e 14, do CPC/2015,
responsabilizando-se cada um dos litigantes pela verba honorária do patrono
da parte adversa, calculada sobre o valor da sucumbência parcial de cada uma
e observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade
concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004578-63.2019.8.26.0344 -Voto no 12265
8
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto, nos termos do acórdão.

Raul De Felice

Relator